Tribunal: TJPA
Processo: 0802192-47.2023.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802192-47.2023.8.14.0050

APELANTE: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação declaratória de inexistência de débitos c/c repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, por ausência de interesse processual. O autor alegou descontos indevidos em sua conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da petição inicial por suposta conexão com outra ação, relativa a contratos distintos, é justificável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 55 do CPC estabelece a conexão entre ações quando há identidade de pedidos ou causa de pedir, o que não se verifica no caso concreto, pois tratam-se de contratos e tarifas diferentes.

4. A ausência de conexão entre os processos impede a extinção do processo sem análise de mérito, garantindo o direito de ação do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de apelação provido, anulando-se a sentença de indeferimento da petição inicial e determinando o regular processamento da ação na origem.

Tese de julgamento
: "A reunião de processos por conexão só é autorizada quando há identidade de pedidos ou causa de pedir, conforme art. 55 do CPC, sendo indevida a extinção de processos que tratam de contratos distintos."

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55, § 1º, art. 330, II
.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, AI 1414331-65.2018.8.12.0000, 3ª Câmara Cível; TJ-SP, AC 1012824-43.2021.8.26.0032
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:
VARA ÚNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA

APELAÇÃO Nº
0802192-47.2023.8.14.0050

APELANTE: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SEGUROS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de recurso de APELAÇÃO interposto por
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da Vara Única de Santana do Araguaia, que indeferiu a petição inicial em razão da ausência de interesse processual, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS proposta pelo apelante em desfavor de
BANCO BRADESCO SEGUROS
.

Em breve retrospecto, o autor/apelante FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS sustenta em sua petição inicial
(ID 21651359)
que é aposentado e recebe seu benefício previdenciário através de conta bancária junto ao Banco Bradesco. Relata que, de forma indevida, o banco requerido vinha efetuando descontos mensais referentes a seguros designados como “BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS”, totalizando o montante de R$ 475,55 (quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) até o momento da propositura da demanda. Requer que seja declarada a inexistência da relação jurídica que embasou a cobrança das tarifas, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobreveio a sentença de
ID 21651419
, que indeferiu a petição inicial, da qual transcrevo a parte pertinente:

“(...) DECIDO.

Conforme decidido nos autos 0802193-32.2023.8.14.0050, a causa de pedir remota discutida neste feito é a mesma descrita nos autos anteriormente citados - alterando apenas a tarifa cobrada em tese ilegalmente - pois diz respeito ao mesmo contrato bancário (mesma conta e agência).

Como dito nos autos 0802193-32.2023.8.14.0050 “Não há qualquer diferença entre as 4 ações propostas, de modo que, focado no princípio da cooperação (CPC, art. 6º), na boa-fé (CPC, art 5º), bem como a fim de evitar decisões conflitantes, na medida em que o contrato bancário que dá fundamento a todas as tarifas é o mesmo”

Logo, com fundamento no art. 330, inciso II, do CPC, o INDEFERIMENTO da petição inicial em razão da ausência de interesse processual é medida de rigor, pois, como dito, a legalidade ou não da referida rubrica será objeto de análise nos autos 0802193-32.2023.8.14.0050.

P.R.I.

Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Santana do Araguaia, data da assinatura digital.

FABRISIO LUIS RADAELLI

Juiz de Direito Substituto respondendo pela Comarca de Santana do Araguaia. (...)”

Inconformado, FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS interpôs recurso de Apelação
(ID 21651420)
sustentando, em síntese, o equívoco do Juízo de origem ao indeferir a petição inicial. Argumenta que, apesar de ter movido outras ações contra o BANCO BRADESCO por descontos indevidos em sua conta bancária, cada ação trata de contratos distintos, com tarifas diferentes. Alega que a sentença é inconstitucional, pois viola seu direito de ação e o princípio da inafastabilidade da jurisdição, ao condicioná-lo a requisitos que não foram analisados no mérito.

Contrarrazões apresentadas pelo banco apelado no
ID 21651427
, na qual requer o desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, foram estes distribuídos inicialmente para a relatoria da Exma. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT que, com fulcro no art. 116 do Regimento Interno deste E. Tribunal determinou a redistribuição do feito
(ID 21708580)
.

Com a redistribuição, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço do presente recurso
.

Cinge-se a controvérsia na fase recursal à validade da extinção do processo sem resolução do mérito, determinada pelo Juízo de primeiro grau, em razão da alegada conexão com outras ações movidas pelo autor contra o banco apelado.

Adianto assistir razão ao recorrente
.

Acerca do instituto da conexão, dispõe o art. 55 do Código de Processo Civil que a
conexão autorizativa da reunião de causas é aquela decorrente da identidade do objeto ou da causa de pedir
.
In verbis
:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

Sobre o instituto, lecionam Nery e Nery:

"Para existir conexão, basta que a causa de pedir em apenas uma de suas manifestações seja igual nas duas ou mais ações. Existindo duas ações fundadas no mesmo contrato, onde se alega inadimplemento na primeira e nulidade de cláusula na segunda, há conexão. A causa de pedir remota (contrato) é igual em ambas as ações, embora a causa de pedir próxima (lesão, inadimplemento), seja diferente." (Nelson Nery Jr. e Rosa M. A. Nery in Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, 7.ª edição, rev. e ampl., São Paulo: RT, 2003, pág. 504).

Com efeito, a conexão tem como finalidade impedir que decisões contraditórias sejam proferidas em processos com identidade do objeto ou da causa de pedir.

Pois bem, da detida análise dos autos,
constata-se não haver conexão, autorizadora de reunião de processos
entre a presente demanda e o
processo de nº 0802193-32.2023.8.14.0050
,
tendo em vista que cada ação trata de contratos distintos, com tarifas diferentes
.

No processo de número
0802193-32.2023.8.14.0050
discute-se a nulidade de cobranças tarifas mensais designadas como
“ENCARGOS LIMITE DE CRED”
, alegando o autor que o referido serviço foi contratado sem seu consentimento. Já no presente feito, de número
0802192-47.2023.8.14.0050
, a controvérsia gira em torno da anulação de cobranças descontos mensais designados como “
BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS”
.

Somado a isso, observa-se a
divergência entre as partes
que compõe as demandas em questão. No processo de número
0802193-32.2023.8.14.0050
figura como ré
BANCO BRADESCO S.A.
inscrito no CNPJ sob o número 60.746.948/2434-49. Já no presente feito, de número
0802192-47.2023.8.14.0050
, figura no polo passivo
BANCO BRADESCO SEGUROS
, inscrito no CNPJ sob o número 33.055.146/0001-93.

Deve-se destacar que a reunião dos processos sem a devida comprovação de risco real de decisões conflitantes, impede a análise individualizada de cada demanda, prejudicando o direito de ação do apelante. O direito de ação, como garantia constitucional, deve ser resguardado, e a análise do mérito de cada ação não deve ser prejudicada pela aplicação indiscriminada do instituto da conexão.

Neste sentido colaciono o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE PROCESSOS. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-AM - RI: 07132974720208040001 Manaus, Relator: Cassio André Borges dos Santos, Data de Julgamento: 04/03/2011, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 30/11/2020)

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C DANOS MORAIS – CONEXÃO RECONHECIA DE OFÍCIO – NÃO OCORRÊNCIA – FATOS E RELAÇÕES JURÍDICAS DIVERSAS – CONEXÃO ENTRE AÇÕES – ART. 55 DO CPC/15 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONEXÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Conforme determina o art. 55, do CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. No caso em tela, tratam-se de relações jurídicas diferentes, ou seja, com causa de pedir e pedidos diferentes, apesar de serem as mesmas partes. Não existe conexão entre as ações interpostas pela parte autora, considerando que se tratam de ações decorrentes de relações jurídicas diversas, relacionadas a fatos diferentes, não havendo necessidade de reunião dos processos para julgamento conjunto ante a ausência de risco de prolação de decisões conflitantes. (TJ-MS - AI: 14143316520188120000 MS 1414331-65.2018.8.12.0000, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 21/03/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2019)

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – Contrato de mútuo – Operação de crédito diversa doutra analisada por esta 15ª Câmara de Direito Privado no processo nº 1007067-68.2021.8.26.0032 – Ausência de conexão – Controvérsia que, apesar da identidade de partes, decorre de fato, ato ou contrato distinto – Prevenção não ocorrente – Distribuição recursal livre que deve prevalecer – Exegese do art. 105 do Regimento Interno do TJSP – Dúvida de competência suscitada. (TJ-SP - AC: 10128244320218260032 SP 1012824-43.2021.8.26.0032, Relator: Vicentini Barroso, Data de Julgamento: 25/05/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2022)

Assim, o mero fato de que os descontos ocorreram na mesma conta bancária não pode ser usado como fundamento para a reunião de processos, nos termos do art. 55 do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos à origem par ao regular processamento do feito.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais posto que, nos termos do entendimento consolidado pelo C. STJ, "a majoração dos honorários recursais será possível somente quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (EDcl no AgInt no AREsp 1539991/PA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

É o voto
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2024